Tribunal: TJSP
Processo: 1052513-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. 1. Compensação. Arbitramento de valor (R$ 2.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da quantia, porque o fato não acarretou consequências maiores, levando a prejuízos econômicos significativos ou mesmo a sério desprestígio do autor no seu meio social. 2. Honorários

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. 1. Compensação. Arbitramento de valor (R$ 2.000,00) que atende critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de razões para elevação da quantia, porque o fato não acarretou consequências maiores, levando a prejuízos econômicos significativos ou mesmo a sério desprestígio do autor no seu meio social. 2. Honorários advocatícios arbitrados em valor razoável e compatível com a causa. Recurso não provido.